Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-89.2019.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000880-89.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LOPES RAMOS - CPF: 284.679.651-34 (EMBARGADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1000880-89.2019.8.11.0013 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Pontes e Lacerda

Embargante:
Banco Itaú Consignado S.A.

Embargada:
Maria Lopes Ramos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega equívoco na premissa fática, sendo omisso o acórdão quanto a assinatura do rogado, na presença de duas testemunhas, além da impressão digital no contrato entabulado entre as partes.

Aduz sobre a omissão quanto à desnecessidade de instrumento público, corolário do art. 595 do Código Civil, bem como omissão sobre a inexistência de cometimento de ato ilícito, e por isso, não há falar em dano material, nos termos do art. 186 do Código Civil.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 78897476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera omissão quanto à existência de assinatura do rogado, na presença de duas testemunhas, além da impressão digital da contratante, justificando que cumpriu as formalidades para validade do contrato.

Sustenta ainda sobre a desnecessidade de instrumento público para pactuação do contrato,
bem como omissão sobre a inexistência de cometimento de ato ilícito, e por isso, não há que se falar em danos materiais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre a declaração de inexigibilidade do débito, vejamos:

“
É certo que a senilidade,
per si
, não é causa de incapacidade da pessoa física, entremente, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ele tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado mediante representante constituído por meio de instrumento público, ou ainda, por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira, verbis:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Dessa forma, repiso ser essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, a fim de assegurar que o contratante terá real conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências, resguardando-se, com isso, pressuposto essencial do contrato: a vontade das partes.

Outro não é o ensinamento do Mestre Orlando Gomes, vejamos,
verbis
:

“Para valer, é preciso que seja assinado por pessoa que esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo necessário, ainda, que seja subscrito por duas testemunhas. A assinatura pode ser autógrafa ou hológrafa. No primeiro caso, é do próprio punho. Quando o contratante não sabe ou não pode assinar seu nome, a outrem, a seu rogo, é permitido fazê-lo. Diz-se, então, que a assinatura é hológrafa, ou, vulgarmente, a rogo.
Se, porém, o contratante é analfabeto, a assinatura a rogo deve ser aposta em instrumento público
[...].”
(Contratos, 26a Ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2008, págs. 62 e 63)

Na espécie, o contrato n.
572348701 (id. 70398995)
não deixa dúvidas que a forma prescrita em lei não foi observada, porquanto há apenas o assentamento da digital da autora, assinado por duas testemunhas, porém, não consta a assinatura a rogo nem o instrumento público mencionado, tornando o negócio nulo, sem qualquer validade, nos termos dos arts. 104, inc. III e 166, inc. IV, ambos do C. Civil.
” (id. 75284955)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de apelação foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

No caso dos autos, ficou demonstrado sobre o não cumprimento das formalidades especificas exigidas pela lei para validade do contrato, quando se trata de autora pessoa idosa e analfabeta, tomadora de empréstimo consignado.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021